Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718607-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS A.M.J LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã [ID 232209797 (EMD) e 225124541], que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora oposta pela parte agravada, COMERCIAL DE ALIMENTOS A.M.J LTDA – ME, mantenho a constrição de 30% do saldo bloqueado, e desconstituindo a penhora sobre o valor remanescente. Alega a agravante, em síntese, que a “decisão recorrida compromete de forma severa o direito do credor à satisfação de seu crédito.” Aduz que “[a] devolução de 70% do valor bloqueado à executada é medida injustificada, especialmente considerando que: 1. A empresa executada encontra-se fechada, sem qualquer atividade comercial, conforme informado pelo exequente e ignorado pela decisão; 2. Não há bens conhecidos em nome da executada, tampouco meios de futura satisfação do crédito; 3. A liberação parcial coloca em risco a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando o princípio da efetividade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).” Em alicerce da tese sustentada, assevera ainda que “[a] permanência da quantia sob o controle da parte devedora, sem perspectiva de quitação do crédito, inverte o ônus do processo executivo, frustrando o direito do credor e violando os princípios da efetividade e da boa-fé processual.” Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. No mérito, postula pela reforma da decisão “para liberar ao exequente 100% dos valores bloqueados, garantindo-se a efetividade da execução.” É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 71715270), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que se mostra prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o mérito recursal seja julgado, eis que o Juízo de primeiro grau, na parte final da decisão recorrida, autorizou a expedição do alvará de levantamento da quantia remanescente (70%), em favor da parte agravada, independentemente da preclusão daquele decisum. Convém evidenciar, neste ensejo, que o deferimento do efeito suspensivo encontra lastro muito mais no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação do que na probabilidade do direito asseverado. Inobstante isso, enxergo que há forte risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de imediato soerguimento autorizado pelo Juízo a quo, o que poderá prejudicar o objeto deste recurso. Não é demasia frisar que, por ocasião do julgamento do mérito recursal, as questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora serão enfrentadas em maior profundidade, especialmente no tocante à reconhecida indispensabilidade dos valores constritos para a manutenção da atividade empresarial desempenhada pela agravada, de acordo com o arcabouço fático-probatório posto à colação pelas partes (CPC, arts. 371 e 373). Para melhor formação do conhecimento acerca desta pretensão reformatória exige-se uma apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório. Contudo, levando em consideração que a decisão agravada determinou a observação da preclusão para expedição de alvará apenas em relação aos 30% da penhora mantida, e já autorizou o imediato soerguimento dos 70% liberados, vislumbro risco de dano em grau suficiente para concessão da tutela de urgência almejada neste agravo de instrumento. Com efeito, por cautela, entendo por bem suspender os efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, sobretudo porque a impugnação à penhora foi oposta em janeiro do corrente ano (ID 223739163) e os recursos desta espécie são processados e julgados com muita celeridade neste Tribunal de Justiça. Em sendo assim, aguardar o deslinde do mérito deste agravo de instrumento não gerará maiores problemas à agravada além daqueles alegados à época da apresentação de sua defesa. Em contrapartida, o levantamento imediato dos 70% liberados poderá repercutir no desate desta controvérsia na eventualidade de provimento, ainda que parcial, deste recurso. Ante todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator